Tribunal: TCU
Processo: 016.838/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2082/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c os arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 13), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 016.838/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado do Espírito Santo - Dnit/mt. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rodrigo Ribeiro Marinho (385843/OAB-SP) e João Luis de Castro (248871/OAB-SP), representando Neo Consultoria e Administracao de Beneficios Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional do Dnit no Estado do Espírito Santo (Dnit/ES) e ao representante; 1.6.2. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.